Tribunal: TJES
Processo: 5000334-68.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2021-11-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000334-68.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO FERREIRA ARAUJO
RECORRIDO: PRIMOS AUTOPECAS EIRELI - ME
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000334-68.2021.8.08.0048

RECTE.: LEONARDO FERREIRA ARAUJO

RECDO: PRIMOS AUTO PEÇAS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSERTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVAS NOS AUTOS INSUFICIENTES. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA.
INCOMPATIBILIDADE COM O RITO PROCESSUAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Síntese da demanda:
O autor alega que levou seu veículo para conserto do freio ABS na oficina requerida, sendo informado de que havia pedaço de fio incrustado no rolamento do veículo, este responsável pelos seus defeitos. Alega que procedeu ao reparo, porém, fora utilizado no serviço uma marreta, o que ocasionou na avaria de outras peças do veículo, além de não ter sido realizado o balanceamento, o que, por sua vez, acarretou na necessidade de troca dos quatro pneus do veículo. Pleiteia indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes.
2. Tese do Recorrente:
Alega que o nexo causal entre o dano suportado pelo recorrente e o ato da recorrida restou demonstrado nos autos, sobretudo pelos depoimentos dos informantes. Ressalta que não é indispensável a perícia para julgamento do feito e devidamente evidenciado o ato lesivo praticado pela recorrida, necessária a reforma da sentença
a quo
.
3. Tese do recorrido:
Contrarrazões intempestivas
(ID 1630359).
4.

Sentença: “
Ressalta-se que a perícia se mostra como prova essencial para a resolução da lide, sendo certo que não ficou evidenciado pelo manancial probatório que o vício alegado no freio ABS decorreu do reparo realizado pela requerida, uma vez que tal conclusão acerca da conduta, do nexo de causalidade e da responsabilidade da Ré demanda análise especializada pericial para vistoria no veículo, o que não pode ser realizado no rito do Juizado Especial, pelo que se conclui pela incompatibilidade do rito escolhido pelo autor para conhecer e julgar a presente demanda, nos termos do art. 3° da Lei n. 9.099/95.

Diante do exposto,
EXTINGUE-SE O PROCESSO
sem resolução do mérito, nos termos do
artigo 51, II da Lei 9.099/95.”

5. Fundamentação
:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Concedo ao recorrente o benefício da justiça gratuita, visto que é, aparentemente, hipossuficiente. Em análise aos autos, verifico que a r. sentença de primeiro grau não merece reforma. Explico: Impossível determinar a partir das provas juntadas aos autos se houve falha ou não na prestação do serviço da recorrida. Os trabalhadores que prestaram depoimento em audiência foram ouvidos na condição de informantes, isto é, são depoimentos que não tem valor probante concreto, ainda mais pelo fato dos depoimentos prestados terem sido contraditórios e inconclusivos. Dessa maneira, não é possível determinar a suposta conduta ilícita ou falha da recorrida, tampouco o próprio dano sofrido pelo recorrente, uma vez que as provas nos autos também não são suficientes para evidenciar se os prejuízos foram provenientes de falha na prestação ou por algum outro motivo, restando inconclusivo se a alegação do recorrente acerca da utilização de uma marreta no conserto de seu veículo e
se
tal procedimento culminou na intensificação de seu prejuízo material, tem pertinência fática ou até mesmo técnica. Pelo exposto, entendo que somente uma análise pericial seria capaz de determinar, no caso em tela, a verossimilhança das alegações do recorrente e a extensão do dano causado pela suposta falha da recorrida, sendo
acertada a decisão do juízo
a quo
em declarar a incompetência d
os juizados especiais
para a solução do caso.

6. Dispositivo
: Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, a r. sentença de primeiro grau. Ante a improcedência do recurso, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória,
cuja exigibilidade fica suspensa em face da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.